Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-92.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Aquisição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCINETE ALVES MACHADO - CPF: 537.306.821-72 (EMBARGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003683-92.2018.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO A VISTA – IMPEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO – BEM PENHORADO PELA INCORPORADORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIBERAÇÃO DO GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003683-92.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

EMBARGADO: FRANCINETE ALVES MACHADO

Proc. referência
: Ação de Adjudicação Compulsória com pedido de indenização por danos morais n. 1003683-92.2018.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO A VISTA – IMPEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO – BEM PENHORADO PELA INCORPORADORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIBERAÇÃO DO GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não configura falta de interesse processual decorrida de superveniente liberação de gravame e outorga de escritura de imóvel, se permanece o interesse da compradora pela indenização decorrente dos danos sofridos em razão do impedimento na escrituração, provocado por ato da vendedora.

Demonstrado que o descaso da vendedora em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa fere a razoabilidade e provoca insatisfação considerável, que ultrapassa meros aborrecimentos da vida cotidiana, é caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Consoante entendimento do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. Precedente: REsp 1746072/PR.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ao argumento de que a suposta demora dos trâmites de baixa do gravame apenas se deu em razão da inércia da embargada, que houve o devido cancelamento da hipoteca e não havia impedimento para a outorga da escritura antes mesmo da citação nos autos, porquanto, no seu entender, estava ausente o interesse processual da autora, aqui embargada.

Assevera que não ficaram configurados os pressupostos de responsabilidade civil, portanto não cabe falar em reparação por dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003683-92.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO A VISTA – IMPEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO – BEM PENHORADO PELA INCORPORADORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIBERAÇÃO DO GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não configura falta de interesse processual decorrida de superveniente liberação de gravame e outorga de escritura de imóvel, se permanece o interesse da compradora pela indenização decorrente dos danos sofridos em razão do impedimento na escrituração, provocado por ato da vendedora.

Demonstrado que o descaso da vendedora em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa fere a razoabilidade e provoca insatisfação considerável, que ultrapassa meros aborrecimentos da vida cotidiana, é caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

Consoante entendimento do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. Precedente: REsp 1746072/PR.

Para a embargante o acórdão incorreu em contradição, quanto à condenação por danos morais, ao argumento de que não estão presentes os pressupostos para a reparação civil, porque a demora dos trâmites de baixa do gravame e liberação da escritura do imóvel objeto da lide apenas se deu em razão da inércia da autora embargada.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença que reconheceu a ocorrência do dano moral indenizável, diante do impedimento sofrido pela autora embargada na liberação da escritura do imóvel, por falha na prestação do serviço, ato da ora embargante.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela ora Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão no acórdão recorrido
.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022